Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725444-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIOGENESIS BAGO SAÚDE ANIMAL LTDA. AGRAVADOS: FPSP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Biogenesis Bago Saúde Animal Ltda. (ID no 49134060) contra a decisão desta Relatoria que deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado pela FPSP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo (ID no 48332906). 2. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual para o acompanhamento da sessão e/ou sustentação oral (ID no 52337299). 3. Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que tratou sobre a competência do TJDFT para julgar ação movida contra a Fazenda Pública de São Paulo. 5. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 39a Sessão Ordinária Virtual (ID no 52337299). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO